Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710174-42.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: CRISTINA BORGES DOS SANTOS, PAULO ROGERIO ALVES LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME, contra sentença de ID 30882687, proferida nos autos de embargos de terceiro, opostos por CRISTINA BORGES DOS SANTOS. A distribuição da apelação cível considerou a prevenção desta turma, decorrente da distribuição com o AGI 2013.00.2.009284-0 (Relator: Desembargador Waldir Leôncio) e com a APC 2013.06.1.004338-0 (Relator: Desembargador JJ Costa Carvalho), nos termos da certidão de ID 30899755. Verifica-se que sou impedido de atuar no presente feito, nos termos do artigo 147 do CPC, pois meu irmão, o Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, atuou como relator no julgamento do recurso de agravo de instrumento 2013.00.2.009284-0. Encaminhem-se, pois, os autos para à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância, para a redistribuição por prevenção a 2a Turma Cível, com a anotação do meu impedimento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2021 16:53:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador